Tribunal: TJMT
Processo: 1000535-54.2022.8.11.0099
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000535-54.2022.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE DOS SANTOS SILVA - CPF: 084.335.377-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória por ausência de prova escrita do direito alegado, sem oportunizar a emenda da inicial, conforme prevê o art. 700, §5o, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação específica para emenda da petição inicial, no caso de dúvida sobre a idoneidade da prova documental, configura cerceamento de defesa e impede a extinção prematura do processo.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 700, §5o, do CPC, o juiz deve intimar o autor para emendar a inicial ou adaptá-la ao rito comum, evitando a extinção antecipada do feito.

A jurisprudência estabelece que a negativa de emenda à inicial em ações monitórias quando há dúvida sobre a suficiência probatória compromete o contraditório e a ampla defesa, violando princípios processuais fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido, com a cassação da sentença e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização da inicial.

Tese de julgamento: “A extinção de ação monitória por insuficiência de prova escrita exige prévia intimação para emenda à inicial, sob pena de cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321 e 700, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1154730/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15.04.2015; Súmula 240/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que nos autos da ação monitória que move contra Carlos André dos Santos Silva, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, ante a ausência de prova escrita do direito alegado, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a apelante sustenta que a r. sentença foi proferida em desconformidade com a finalidade do procedimento monitório, e que a negativa ao direito de emendar a inicial feriu o disposto no art. 700, §5o, do CPC, o qual faculta ao credor a possibilidade de reforçar a prova documental mediante emenda. Argumenta, ainda, que o contrato assinado eletronicamente, aliado aos comprovantes de inadimplemento, constitui prova hábil para o fim de emissão do mandado monitório, requerendo, portanto, a reforma da r. sentença para que lhe seja oportunizada a complementação probatória.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip ajuizou ação monitória em desfavor de Carlos André dos Santos Silva, visando o recebimento de R$ 7.087,48 (sete mil e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), oriundo de contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“inexiste qualquer contrato de abertura de conta ou contratação de serviços que demonstre a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes”
, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais (id. 247573653).

Irresignado, o apelante sustenta que a r. sentença foi proferida em desconformidade com a finalidade do procedimento monitório, e que a negativa ao direito de emendar a inicial feriu o disposto no art. 700, §5o, do CPC, o qual faculta ao credor a possibilidade de reforçar a prova documental mediante emenda.

Argumenta, ainda, que o contrato assinado eletronicamente, aliado aos comprovantes de inadimplemento, constitui prova hábil para o fim de emissão do mandado monitório, requerendo, portanto, a reforma da r. sentença para que lhe seja oportunizada a complementação probatória.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 700, do CPC, é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§1o
A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381
.

§2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§4o Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§5o
Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum
.

§6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.”
(negritei).

À vista disso, o recurso comporta provimento, pois a r. sentença não observou as peculiaridades do procedimento monitório, que tem como objetivo agilizar o cumprimento de obrigações documentadas, mas que carecem de título executivo extrajudicial.

Assim, o Código de Processo Civil, em seu art. 700, faculta ao credor a utilização da ação monitória em casos em que possui prova escrita sem eficácia executiva, permitindo que essa seja convertida em título judicial caso não haja oposição de embargos pelo devedor.

No presente caso, com a devida vênia da fundamentação posta no
decisum
, resta evidente que a apelante instruiu a petição inicial com contrato de crédito pré-aprovado, contendo assinatura eletrônica e documentos adicionais que indicam o inadimplemento da obrigação (id. 247572681 a id. 247572683), os quais, em princípio, são aptos para ensejar o procedimento monitório.

Ainda que assim não fosse, o §5o, do art. 700, do CPC, prevê que, no caso de dúvida acerca da idoneidade da prova documental, o juiz deverá intimar a parte autora para que complemente as provas ou adapte o feito ao rito comum, promovendo, assim, o contraditório e evitando a extinção precoce do feito, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, a jurisprudência desse Tribunal aponta que, em ações monitórias, deve-se oportunizar a parte autora a emenda da inicial sempre que a prova documental inicial não for considerada suficiente, sendo esta uma forma de garantir o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA RECONHECIMENTO DA DEMANDA. ERROR IN JUDICANDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, que julgou procedente a ação monitória constituindo título executivo judicial referente ao cheque no 000038, emitido em 06/03/2013, no valor de R$ 1.550,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se o cheque devolvido por divergência de assinatura (motivo 22) é suficiente para a constituição de título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque devolvido por divergência de assinatura (motivo 22) não possui presunção de veracidade, exigindo prova adicional da autenticidade da assinatura para constituição de título executivo. A jurisprudência confirma a insuficiência do cheque devolvido por divergência de assinatura como prova literal capaz de constituir título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento: "A devolução de cheque por divergência de assinatura requer prova adicional da autenticidade da assinatura para constituição de título executivo em ação monitória. Antes da extinção da ação, deve ser oportunizada a emenda à inicial para suprir a insuficiência documental."

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 321, 485, IV e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1154730/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15.04.2015; Acórdão 1326244, 07152982120208070001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021; Acórdão 1222934, 00082231120168070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019”
(RAC n. 0001866-52.2014.8.11.0040, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29.10.2024 – negritei).

“APELAÇÃOCÍVEL. DIREITO PROCESSUALCIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZARA EMENDADA INICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação monitória ajuizada por Norte Veículos e Guincho Eireli – EPP e Karen Cristina Piano contra Orlei Onofre da Silva para cobrança de dívida no valor de R$ 4.654,92, além de honorários advocatícios. O juízo de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, considerando que os títulos que embasavam o crédito não foram anexados à inicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se foi configurado cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido oportunizado ao autor emendar à inicial para suprir a insuficiência documental.

III. Razões de decidir

1. A ação monitória deve ser acompanhada de documentos que comprovem o débito, ainda que sem força executiva, conforme o art. 700 do CPC. A insuficiência documental, no entanto, é vício sanável, e, de acordo com o art. 321 do CPC, deve ser dado ao autor a oportunidade de emendar à inicial.

2. O STJ firmou o entendimento no sentido de que, em caso de insuficiência de documentos, deve ser concedido ao autor o direito de complementá-los, assegurando-se a celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível provido. Sentença cassada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a emenda da inicial.
Tese de julgamento: "Havendo insuficiência de documentos em ação monitória, deve ser oportunizada a emenda da inicial antes de se extinguir o processo por ausência de pressuposto processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, IV e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1154730/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15.04.2015.”
(RAC n. 1001484-31.2022.8.11.0050, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 01.10.2024 – negritei).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
“
Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha
.”
(AgInt no AREsp n.

2.121.287/PR, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023 – negritei).

Logo, ao contrário do entendimento do Juízo
a quo
, a sentença de improcedência neste estágio processual mostra-se prematura, pois, ao negar à autora a possibilidade de emenda para melhor instrução do feito, priva-a de um direito processual que visa ao fortalecimento da prova documental e à própria efetivação do procedimento monitório.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser cassada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento, sendo oportunizado a autora o direito de complementar a prova documental apresentada, na forma do art. 700, §5o, do CPC, assegurando-se o devido processo legal e o contraditório.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024